Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Com o indeferimento da liminar requerida e, portanto, do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão indeferitória da assistência judiciária, a determinação judicial de recolhimento das custas permaneceu hígida, razão pela qual incumbia ao demandante atendê-la, não se cogitando, portanto, de reabertura de prazo para cumprimento da referida ordem.
II. Dessa forma, havendo sido oportunizada a emenda à inicial, e não tendo sido cumprida a determinação, de modo a permanecer o vício, revela-se acertada a decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC.
III. Negou-se provimento ao recurso.